Tribunal: TJDFT
Processo: 0005924-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005924-27.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ATILANO DE OMS SOBRINHO, JAUNEVAL DE OMS, VALDIR LIMA CARREIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA COM FUNDAMENTO DISSOCIADO DA CAUSA DE PEDIR. PROVIMENTO INFRA PETITA E QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. PREVISÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO BANCÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. REGULARIDADE. MATÉRIA RESOLVIDA PELO JUÍZO CONCURSAL. OBRIGAÇÃO INTEGRALMENTE SATISFEITA PELA DEVEDORA. QUITAÇÃO DO TÍTULO. DESOBRIGAÇÃO DOS AVALISTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois, além de não terem os apelantes indicado qual prova deixaram de produzir, a apresentação complementar de documentos é impertinente ao deslinde da causa, já que as premissas fáticas necessárias à apreciação da insurgência são incontroversas e estão devidamente documentadas nos autos. 2. A análise da causa de pedir deduzida nos embargos à execução, frente aos fundamentos apresentados para a resolução do litígio, impõe a cassação da sentença, de ofício, pois pautada em argumentação dissociada da causa de pedir e desconexa com a situação fática incontroversa nos autos, tratando-se de provimento infra petita, que incorre em negativa de prestação jurisdicional. 2.1. Os fundamentos da sentença de improcedência e os argumentos sustentados pelo apelado em contrarrazões estão pautados em teses jurídicas a respeito dos efeitos da recuperação judicial do devedor principal sobre os avalistas, sendo que tais teses, apesar de pacificadas pelo STJ, não tem aplicabilidade na hipótese dos autos, frente à causa de pedir deduzida nos embargos à execução. 2.2. O que pretendem os apelantes não é a suspensão da execução durante o tramite da recuperação judicial ou a extinção da obrigação simplesmente em razão da novação operada quando aprovado o respectivo plano. O que sustentam, é que houve quitação integral da dívida na recuperação judicial, desobrigando os avalistas, e essa alegação não foi apreciada pela sentença resistida. 3. A novação operada pelo plano de recuperação judicial enseja a criação de nova obrigação, que substitui a relação creditícia anterior, mas apenas com relação ao devedor principal, não afetando as garantias reais e fidejussórias, como é o caso da obrigação solidária prestada em garantia por aval. 4. Não se pode admitir que o credor receba o valor devido na recuperação judicial, e execute o mesmo crédito em desfavor dos avalistas, de modo a receber em duplicidade, já que quitação do crédito na recuperação judicial enseja a extinção da obrigação, sendo a jurisprudência do STJ firme no sentido de que é legitimo o prosseguimento da execução em face dos avalistas apenas por eventual saldo remanescente da dívida, com amparo no art. 275 do CC (AREsp 1709579/DF). 5. Na hipótese são procedentes os embargos à execução, pois comprovado que houve o pagamento integral da dívida reivindicada pelo apelado, pois incluída para plena quitação no plano de recuperação, mediante emissão de debêntures, conforme homologado pelo Juízo da recuperação judicial, com lastro no art. 50, VI e XV da Lei no 11.101/2005, e essa obrigação foi satisfeita plenamente pela devedora. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada. Embargos à execução julgados procedentes. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, defendendo a ocorrência de nulidade em razão de suposta violação ao dever de consulta e à vedação de decisão surpresa; c) artigo 49, §1°, da Lei 11.101/2005, sustentando que o plano de recuperação judicial não tem o condão de extinguir as garantias descritas no título exequendo, o que permite que a execução prossiga normalmente em desfavor dos coobrigados garantidores. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 10, do CPC; e 49, §1°, da Lei 11.101/2005, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não justifica o prosseguimento da execução em face dos avalistas do título, pois houve quitação integral da obrigação originária, pela execução de novação operada em ação de recuperação judicial, mediante emissão de debêntures, conforme comprovado nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impertinente a alegação de omissão, de violação à não surpresa e de cerceamento de defesa.” (ID 26742249 - Pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010